Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCABÍVEL. PROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno de se perquirir o cabimento da suspensão da exigibilidade dos créditos e da interrupção dos encargos da mora antes da audiência de conciliação, em razão da não apresentação de documentos pelo credor.
III. Razões de decidir:
A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, exige que os credores forneçam informações claras e resumidas sobre as dívidas para viabilizar uma negociação equilibrada. Contudo, apesar de se mostrar prejudicial à negociação, a ausência da apresentação dos documentos antes da audiência de conciliação, não implica na possibilidade de aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC.
IV. Dispositivo:
Deu-se provimento ao agravo.
Legislação relevante citada: Lei n. 14.181/2021, Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A, § 2°, art. 54-B, III e §1°, art. 54-D, art. 422).